Tribunal: TJDFT
Processo: 0737876-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737876-10.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DELCIO GOMES DE ALMEIDA AGRAVADO: MAIKEL TERRA D AVILA DE ALMEIDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, contra decisão prolatada pelo Juízo da 4a Vara Cível de Taguatinga/DF que, em fase de cumprimento de sentença, negou pedido de penhora do saldo do FGTS e de bloqueio de pontos de milhagem de programas de fidelidade da parte executada. O agravante sustenta não ser absoluta e irrestrita a regra de impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, e pondera que o crédito executado – honorários advocatícios, tem natureza alimentar de modo a legitimar a mitigação da impenhorabilidade do FGTS. Por sua vez, defende ser possível a transferência de pontuação de programas de milhas, pois de natureza patrimonial, revestido de valor comercial e passível de conversão em valores, alienação e penhora judicial. Colaciona precedentes. Para fins de efeito suspensivo ao recurso, alega que a probabilidade do direito reside na insistente tentativa de localização de bens em nome do executado, razão pela qual, uma vez não esgotados os meios de busca, defende não ser cabível a suspensão da execução fundamentada no art. 921, III e § 1o do CPC. O perigo de dano decorreria da consequente suspensão da prescrição intercorrente que, somente podendo ocorrer uma única vez (art. 921, §4o, do CPC), não poderá beneficiá-lo no futuro. Requer, em sede liminar, seja atribuído efeito suspensivo ao recurso para que não ocorra a suspensão do feito com fundamento no art. 921, III, §1o do CPC. No mérito, requer a reforma da decisão para que seja determinada a expedição de ofício à CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, a fim de que informe o saldo atualizado da conta do FGTS do Executado, e para que seja deferida a penhora de pontos vinculados a programas de fidelidade em nome do Executado. É a síntese do que interessa. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Não se visualiza prima facie a probabilidade de provimento do recurso, requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, no concernente à penhora do saldo de FGTS. A relativização da impenhorabilidade do art. 833, IV, do CPC, admitida para a satisfação de prestação alimentícia stricto sensu, não alberga a pretensão de recebimento dos honorários advocatícios vindicados na origem - verba de natureza alimentar lato sensu. Nesse sentido, consolidada é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça, in verbis: "AGRAVO INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA. FGTS. PIS. IMPOSSIBILIDADE. MITIGAÇÃO DA REGRA DA IMPENHORABILIDADE. PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA EM SENTIDO ESTRITO. NATUREZA ALIMENTAR. VERBA HONORÁRIA. DIFERENÇA ENTRE PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA E VERBA DE NATUREZA ALIMENTAR. 1. O ordenamento jurídico pátrio tem por regra a impenhorabilidade das verbas salariais, admitindo expressamente a penhora do salário, incluindo o FGTS, apenas em duas situações: a) para pagamento de pensão alimentícia; e b) quando o salário do devedor exceder a 50 (cinquenta vezes) o valor do salário-mínimo. 2. Os créditos oriundos do FGTS e do PIS coadunam-se com a identificação de verba salarial, nos termos dos artigos 2°, § 2° da Lei n° 8.036/90 e do art. 4° da Lei Complementar n° 26/75, razão pela qual são impenhoráveis. 3. A mitigação da impenhorabilidade só ocorre em face de obrigações alimentares em sentido estrito. Os honorários advocatícios, objeto do cumprimento de sentença, possuem natureza alimentar, conforme previsto no artigo 85, § 4o, do Código de Processo Civil, mas não constituem prestação alimentícia em sentido estrito. Precedentes do STJ e do TJDFT. 4. Logo, prevalece a absoluta impenhorabilidade conferida aos créditos decorrentes do PIS e do FGTS, relativizada apenas em obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, o que não é o caso sob análise. 5. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.” (Acórdão 1438518, 07068924320228070000, Relator: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 14/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. CONTA-POUPANÇA. IMPENHORABILIDADE. ATÉ 40 SALÁRIOS-MÍNIMOS. PENHORA DE VALOR REFERENTE A DESPESAS ESSENCIAIS DO CONDOMÍNIO. INVIABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 5. Importante ressaltar que a Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 1.815.055/SP, firmou entendimento de que "As exceções destinadas à execução de prestação alimentícia, como a penhora dos bens descritos no art. 833, IV e X, do CPC/15, e do bem de família (art. 3o, III, da Lei 8.009/90), assim como a prisão civil, não se estendem aos honorários advocatícios, como não se estendem às demais verbas apenas com natureza alimentar, sob pena de eventualmente termos que cogitar sua aplicação a todos os honorários devidos a quaisquer profissionais liberais, como médicos, engenheiros, farmacêuticos, e a tantas outras categorias. 12. Recurso especial conhecido e não provido". (REsp 1815055/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/08/2020, DJe 26/08/2020). Assim, o Superior Tribunal de Justiça pôs fim à divergência sobre o alcance da exceção prevista no art. 833, § 2o, no tocante ao pagamento de honorários advocatícios, pois a sua natureza alimentar da verba honorária não se confunde com o conceito de prestação alimentícia. [...]” (Acórdão 1419111, 07045315320228070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 27/4/2022, publicado no DJE: 11/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PENHORA DE CONTA DO FUNDO DE GARANTIA. IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. LEI N, 8.036/1990. MITIGAÇÃO DA REGRA SOMENTE PARA PAGAMENTO DE PRESTAÇÃO ALIMENTICÍA STRICTO SENSU. NATUREZA ALIMENTAR DA VERBA HONORÁRIA QUE NÃO SE CONFUNDE COM PRESTAÇÃO ALIMENTÍCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. As contas vinculadas ao FGTS são absolutamente impenhoráveis, conforme disposição expressa do art. 2o, § 2o, da Lei n. 8.036/1990. 2. Não socorre o credor o abrandamento do STJ sobre o tema para admitir a penhora de valores existentes a contas do FGTS nas execuções de prestação alimentícia, diante da prevalência constitucional da dignidade da pessoa humana e do direito à vida. 3. A exceção permitida por aquela Corte diz respeito à prestação alimentícia stricto sensu, decorrente de obrigações lastreadas em direito de família e em responsabilidade civil por ato ilícito, nos termos dos arts. 948 e 1.694 e seguintes do Código Civil, inadmitindo-se, por conseguinte, a constrição para satisfação de obrigação decorrente de condenação ao pagamento de honorários advocatícios (STJ - Resp. 1.815.055/SP - Corte Especial). 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1348011, 07078272020218070000, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 29/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) grifo nosso Quanto à penhora da pontuação de programas de milhagem, embora altamente questionável, não se pode afastar de plano a mínima probabilidade do direito, tendo em consideração o recente precedente proferido por esta colenda 8a Turma Cível, in verbis: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PONTOS EM PROGRAMA DE FIDELIDADE. MILHAS AÉREAS. NATUREZA CREDITÍCIA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA. 1. O processo de execução pretende, por meio da atividade jurisdicional, dar satisfatividade a determinado título executivo com o escopo de tentar reequilibrar os prejuízos causados pelo descumprimento de uma obrigação inadimplida, realizando-o por meio de atos típicos de constrição que recairão, como regra, no patrimônio do devedor, sem prejuízo da adoção excepcional de medidas atípicas de cunho coercitivo indireto. 2. É assegurada ao credor a utilização de todos os meios lícitos, possíveis e à sua disposição para receber o justo crédito que possui em face do devedor. 3. A concessão de expedição de ofício à operadoras de cartão de crédito, com a finalidade de penhora de pontos de programa de fidelidade, visa compelir o devedor ao pagamento do débito exequendo. 4. O programa de fidelidade oferecido por companhias aéreas e por operadoras de cartões de crédito constituem moeda para troca por passagens aéreas, aquisição de produtos ou serviços e podem ser vendidos livremente. 5. Os pontos de fidelidade de operadoras de cartão de crédito possuem natureza patrimonial e podem ser penhorados como outros direitos, conforme previsão do artigo 835, XIII, do Código de Processo Civil. 6. Recurso provido.” (Acórdão 1438905, 07123989720228070000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 19/7/2022, publicado no DJE: 29/7/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, em um exame perfunctório da questão posta sub judice, pelas razões acima elencadas, encontram-se presentes, ao menos nesse breve exame inicial, a plausibilidade de parte do direito vindicado, e perigo de dano pelo risco de prematura suspensão da execução, requisitos indispensáveis à concessão do efeito suspensivo pretendido (artigo 994, parágrafo único do CPC). Com essas considerações, DEFIRO o efeito suspensivo ao agravo somente para que, até o julgamento em definitivo do recurso, não ocorra a suspensão do feito prevista no art. 921, III, §1o do CPC. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhes, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. P.I. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator